Tribunal: TJMT
Processo: 1019595-24.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019595-24.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ PLANTONISTA DE BARRA DO GRÇAS (IMPETRADO), EDIVANDRO PEREIRA DE MORAIS - CPF: 062.858.831-30 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. PRETENDIDA REVOGAÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RECALCITRÂNCIA CRIMINOSA – PACIENTE CONDENADO RECENTEMENTE PELA PRÁTICA DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – GRAVIDADE CONCRETA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ART. 319 DO CPP – INAPLICABILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES IN CASU – ART. 282, § 6o, DO CPP – ORDEM DENEGADA.

1. As inferências da defesa não elidem de pronto as afirmações lançadas na denúncia, que bem pormenoriza a conduta do paciente
, sendo certo que a prova da ausência de provas da prática de tráfico de drogas exige melhores elementos de convicção, a serem propiciados no momento processual oportuno.

2. Não há que se falar em ilegalidade da prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, ante a possibilidade de reiteração delitiva, apresentando-se a decisão devidamente fundamentada, em estrita observância à regra do art. 93, IX, da Constituição Federal. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo Defensor Público – Dr. Hugo Leonardo Bonfim Fernandes em favor de
EDIVANDRO PEREIRA DE MORAIS
contra decisão do
Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças
que nos autos no 15362-86.2019.811.0004, código 324672, converteu a prisão em flagrante do paciente em
prisão preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, artigo 33,
caput
, da Lei11.343/2006
.

O impetrante sustenta que a decisão que decretou a custódia prévia do paciente carece de fundamentação, especialmente em razão da ausência de elementos concretos que demonstrem a prática do crime de tráfico de drogas.

Aduz ainda que a prisão não seria necessária para garantia da ordem pública, da instrução criminal e aplicação da lei penal, ao argumento de que imputação da prática delitiva ao paciente está pautada tão somente na gravidade abstrata do delito e que a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para o caso.

Forte nesses argumentos, requer a concessão liminar da ordem para que seja concedida liberdade provisória ao paciente, mediante a fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido liminar foi indeferido pela Eminente Desembargadora Plantonista (id. 2907470). As informações vieram aos autos (id. 29097969).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça – Dr. Élio Américo é pela denegação da ordem (id. 33135477).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito desta ação constitucional gira em torno da ausência de fundamentação para a manutenção da prisão cautelar, sendo que o douto Magistrado da origem ao fundamentar a decisão que decretou a prisão preventiva, baseou-se exclusivamente na necessidade de preservação da ordem pública,
in verbis:

“(...) Verifica-se que na situação em apreço resta ao magistrado, tendo recebido a comunicação da prisão em flagrante lavrado de forma regular, converter a prisão em preventiva ou então conceder a liberdade provisória ao autuado.

Pela cópia do caderno administrativo flagrancial colacionado aos autos, verifica-se que está nele consubstanciada a materialidade do delito e indícios de autoria que recaem sobre o autuado, já que foi Edivandro foi flagrado dispensado uma significativa porção de drogas.

Assim, presentes encontram-se os pressupostos para a decretação da medida constritória preventiva.

“(...)
Para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar a prisão preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso à práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida (texto com linguagem conforme original).

No entanto, o que não se pode olvidar é que o atual entendimento dos Tribunais Superiores – com o qual concordamos e iremos efetivamente aplicar – é que, sendo o autuado um contumaz praticante de condutas delitivas, a decretação de sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública mostra-se necessária, não somente para ilidir novas ações/omissões ofensivas ao ordenamento jurídico positivado quanto também para desestimular as condutas delitivas.

Significa garantir a finalidade útil do processo penal, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal.

No caso dos autos, verifica-se que o delito imputado ao indiciado é o de tráfico de drogas.

É de conhecimento público e notório que atualmente o tráfico de drogas é o principal e mais perigoso combustível para as demais práticas delitivas.

O traficante de drogas não somente possibilita a consecução de vários delitos patrimoniais – praticados por indivíduos desprovidos de meios para a aquisição de entorpecentes e que, em razão do vício, buscam de qualquer maneira a obtenção de fundos – quanto também é, tanto indiretamente quanto de muitas vezes de forma direta, o causador de vários delitos violentos, mormente aqueles motivados pelo não pagamento de drogas e decorrentes de discussões tanto quanto à responsabilidade pelos pontos de venda quanto aos valores obtidos com tal ilícita atividade.

É certo que o traficante de drogas não pode valer-se dos meios

juridicamente legítimos postos a sua disposição para cobrar suas dívidas, situação da qual se pode inferir que utiliza-se ele dos meios ilegais, quiçá violentos.

Não podemos olvidar também que a questão das drogas há muito deixou de ser uma discussão pontual, permeada somente no que se refere à equação traficante/viciado/polícia, passando a ser hodiernamente uma questão de saúde pública, já que notoriamente a difusão indiscriminada do uso de drogas tornou-se uma verdadeira epidemia, infelizmente não restrita somente aos grandes centros.

Vemos, portanto, que para a mínima garantia da ordem pública- esta consubstanciada não somente no fator segurança mas também no que tange à saúde pública -, necessária é a manutenção da prisão do autuado, convertendo a custódia flagrancial em preventiva.

Ainda, ista consignar que várias são as causas que levam à pessoa a traficar drogas, mas sempre há uma em comum: a intenção de ganhar dinheiro, seja para enriquecer-se ou mesmo para adquirir mais drogas.

Partindo de tal premissa, é de se concluir – e diga-se de passagem tal não é uma mera ilação – que estando o autuado em liberdade, haverá um maior estímulo para que ele continue em sua empreitada criminosa, posto que por ele poderia ser inferido que, sendo solto, ineficaz é o Estado para combater as praticas as quais estava ele afeto, o que, indubitavelmente, é uma fomento para a continuidade das atividades.

No caso dos autos, verifica-se que o autuado não detém qualquer documentação idônea que o identifique, razão pela qual facilmente pode ele ter identificado-se com o nome de outrem.

Mais do que uma mera ilação, há possibilidades concretas de tal ação, mormente quando se considera que, se eventualmente for o autuado um indivíduo escolado no mundo do crime – o que não estamos afirmando, seria de seu conhecimento o fato de que, declinando sua real identidade, poder-se-ia ver preso em razão de algum outro mandado de prisão que contra si pode pesar.

Outrossim,
não sendo confirmada a identidade do autuado
, difícil é sua colocação em liberdade até que haja tal certeza, pois se eventualmente o autuado for posteriormente identificado como sendo alguém diferente daquele com o nome do qual identificou-se, prejuízos grandes para a aplicação da lei penal ocorreriam.

A decretação da prisão preventiva baseada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal está devidamente fundamentada em fatos concretos a justificar a segregação cautelar, em especial diante da reiteração da conduta (...)” (sic) (autos Sistema Primus). (destacamos).

Contudo, verifica-se que a manutenção da custódia cautelar do paciente está calcada além da apreensão da droga – três porções de substâncias análogas à maconha e uma porção de pasta base de cocaína, e de uma quantidade em espécie de dinheiro, no fato de o paciente possuir condenação definitiva pelo mesmo crime – tráfico de drogas (autos no 0001298-64.20017.8.11.0029, com trânsito em julgado em julho de 2018), conforme breve consulta no sistema deste Tribunal de Justiça.

Nesse aspecto, é assente na jurisprudência, que a prisão preventiva
com objetivo de obstar a reiteração criminosa voltada a garantir a ordem pública
é plenamente justificada, quando revelada contumácia do paciente nas práticas delitivas.
Vide:

“HABEAS CORPUS – ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PRÉVIA INDEFERIDO – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – NÃO VERIFICADO – PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA EXISTENTES – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA DIANTE DO MODUS OPERANDI EMPREGADO – PERIGO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – VÁRIOS FEITOS CRIMINAIS EM DESFAVOR DO PACIENTE – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO –NÃO CONFIGURADO – INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA – ORDEM DENEGADA.

Não há que se falar em ilegalidade da prisão preventiva, se restaram demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia cautelar necessária para a garantia da ordem pública, diante do modus operandi empregado nos delitos, e em razão da possibilidade de reiteração delitiva, revelada pela contumácia do paciente nas práticas delitivas.

O suposto extrapolamento do prazo para conclusão da ação penal não se verifica, pois para a concessão de Habeas Corpus em razão da configuração do excesso de prazo é imprescindível que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação, resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade, o que não se vislumbra no presente caso. Não configurada desídia do Poder Judiciário”. (HC 178386/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 31/01/2017).

Lado outro, importa consignar que
a quantidade de drogas apreendida, e embaladas separadamente, aparentemente pronta para o comércio, em tese, é incompatível com o consumo imediato, ao menos neste juízo perfunctório, o que mitiga nesta fase processual qualquer suposição de se destinar ao uso próprio, pois se trata de substância pronta para destinação a terceiros diante o seu fracionamento.

Por oportuno, destaca-se que eventual
condição de dependência química do paciente não autoriza, por si só, o afastamento da possibilidade da figura do usuário-traficante, sendo a aplicação de eventual medida de segurança ou atenuação da reprimenda penal matéria atinente ao mérito da ação.

Assim, tenho que há
indícios suficientes da autoria delitiva
quanto aos flagrados, especialmente em razão da deflagração da ação penal com o recebimento da denúncia pelo crime de tráfico de drogas.

Logo, as inferências da defesa, como se vê, não elidem de pronto as afirmações lançadas na denúncia, que bem pormenoriza a conduta do paciente
, sendo certo que a prova para a prática de tráfico de drogas exige melhores elementos de convicção, a serem propiciados no momento processual oportuno.

Assim, neste momento processual, não vejo óbice para manter a posição adotada pelo juízo de origem, porquanto se encontra mais próximo dos fatos, merecendo inteira confiabilidade, desmerecendo igualmente cabimento as medidas cautelares diversas da prisão preventiva, que, ressalvada a hipótese de prisão cautelar domiciliar, só podem ser concebidas dentro da perspectiva descrita no art. 282, § 6o, ou seja, quando ausentes os pressupostos da prisão preventiva.

Diante dos argumentos expendidos e do contido nos autos até o momento processual, constato como impossibilitada a caracterização do aventado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido.

Isso porque, no tocante aos requisitos do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, observa-se, neste âmbito de cognição precário, que os fundamentos utilizados pela autoridade judiciária da origem se referem especialmente à possibilidade de salvaguardar a ordem pública, especialmente porque o paciente é reincidente.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
de
habeas corpus
almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020